Tribunal: TJMT
Processo: 0007540-25.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007540-25.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES - CPF: 451.200.809-87 (AGRAVANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – ASSUNTO DIVERSO. VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489, §1°, VI, DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1,(...)
violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

3. Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI, do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 0007540-25.2014.811.0003

AGRAVANTE:
JOSE RODRIGUES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por

Jose Rodrigues,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no 107341980, que, nos autos do Recurso de Apelação no
0007540-25.2014.8.11.0003
, não conheceu do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, III e art. 1.010, inciso II, do CPC.

Aduz o Agravante, em síntese, a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada e julgada.

Afirma o autor que, venceu a ação, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele bem e o que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos. Deste modo, os fundamentos admitidos para embargar a execução de sentença são restritos, porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a decisão do processo condenatório como lei para as partes.

Requerendo que seja dado provimento para reformar a decisão monocrática, acolhendo os pedidos formulados na ação de execução, pois a discussão sobre a URV cobrado pelo exequente, encontra óbice na coisa julgada material, pois o direito já foi definido em sentença prolatada no processo de conhecimento transitado em julgado, sendo descabido no processo de execução rediscutir os termos da condenação e, do título judicial transitado em julgado, conforme disposição contida nos artigos 467, 468, 473 e 474, todos do Código de Processo Civil.

Requerendo ainda, condenar o Estado de Mato Grosso a promover o reajuste de 11,98% na remuneração da apelante, incluindo todas as verbas.

A parte Agravada não apresentou as contrarrazões conforme certidão de ID no 119706974.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação.

Isso, porque as razões do apelo se limitam às alegações que destoam da sentença que extinguiu o feito por liquidação “valor zero”.

Houve vasta fundamentação acerca do entendimento.

Irresignados, o agravante, novamente, apontam que o Tribunal é competente para julgar a presente ação, e que há evidente afronta a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que deve ser reformada a decisão antecedente, para procedência dos pleitos da inicial.

Como relatado, na apelação a parte exequente alegou “a não prescrição de fundo de direito”, declarou que o STF concluiu que a reestruturação da carreira é matéria de natureza infraconstitucional, com ausência de repercussão geral, citou alguns julgados sem relação com a sentença, e ao final requereu o provimento do apelo para condenar a Fazenda Pública a promover o reajuste de 11,98% na sua remuneração, com reflexos salariais, e restituição dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. (ID n° 74563532 - Pág. 67 a 74563533 - Pág.4)

Considerando que o Agravante, equivocadamente, em suas razões recursais, pleiteou caso diverso do julgado, pois aqui cuida-se de execução de sentença (ID n° 74563525 – Pág. 41 a 53), confirmada na fase recursal, via decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n° 27043/2015 (ID n° 74563525 – Pág. 30 a 40), transitada em julgado, com perícia já elaborada (ID n° 74563529 – Pág. 78 a 74563530 – Pág.12), sendo, portanto, sentença de extinção da fase executória, logo, o não conhecimento é medida que se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe ao STJ conhecer de violação de norma constitucional, sob pena de invadir a competência do STF.

2.
Não se conhece do recurso especial que deixa de se referir aos fundamentos do julgado que impugna, desatendendo ao princípio da dialeticidade recursal (Súmula n. 284/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 467.842/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014). [Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

(TJMT - Ap 136710/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). [Destaquei]

Sobre a temática, o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8, ensina que:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022